Tribunal: TJDFT
Processo: 0719415-08.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. QUEBRA CONTRATUAL. ERRO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Quebra contratual ilegítima decorrente de erro bancário, geradora de cobrança indevida, configura dano moral.
2. Deu-se provimento ao apelo.